Tribunal: TJMT
Processo: 1025567-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025567-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR FRANCISCO SILVA - CPF: 531.381.391-91 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025567-27.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
ODAIR FRANCISCO SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ABONO DE PERMANÊNCIA.ESTADO DE MATO GROSSO.
SERVIDORES MILITARES.
ESTADO DE MATO GROSSO
(ART. 3o DA LC 202/2004)
. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA
DEVIDO
.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.,
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança
de
Abono
de
Permanência

proposta

por
Odair Francisco Silva
em
face do Estado de Mato Grosso,
alegando
,
em

síntese
, que é Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
desde
19/02/1993 e
foi

transferido
para a
inatividade

em
05 de
outubro
de 2020,
quando

completava
30
anos
, 10 meses e 13
dias
de
serviço

ativo
,
conforme

publicado
no
Diário

Oficial
do Estado de Mato Grosso n. 27.878,
em
16 de
novembro
de 2020. Pugna
pelo

recebimento

ao

abono
de
permanência

referente

aos
10 meses e 13
dias
de
serviço

ativo

após
o tempo
necessário
para
transferência
à
inatividade
. O
Requerido
, Estado de Mato Grosso
apresentou

contestação
Id 128331281 e
colacionou

cálculo
de tempo de
serviço

apresentado

pelo
MTPREV Id 128331282. É a
síntese

necessária
.
Fundamentação

Não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
eis
que
presente
in
casu
a
hipótese
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Preliminar
.
Ausência
de
prévio

requerimento

administrativo
A
ausência
de
requerimento

administrativo
no
presente

caso

não

resulta

na

ausência
do interesse de
agir
da
parte

autora
,
porquanto
no
Brasil

prevalece
o
modelo
de
jurisdição

única
,
conforme

disposto
no inc. XXXV do art. 5o da
Constituição
Federal,
podendo
o
detentor
do
direito

pleiteá
-lo
diretamente
junto
ao
Poder
Judiciário
. Assim,
não

há
a
necessidade
de
procedimento

administrativo
anterior
ao

processo
judicial,
sendo
o
acesso

ao

judiciário

direito
fundamental do
cidadão
,
constitucionalmente

assegurado
.
Mérito
A
solução
do
litígio

consiste

em

analisar
o
direito
da
parte

autora

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste

ao

autor
. O
abono
de
permanência

perquirido

pelo

demandante
,
encontra
-se
disciplinado
no art. 40, § 19 da
Constituição
Federal, in
verbis
: Art. 40 (...) § 19. O
servidor
de que
trata

este

artigo
que
tenha

completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária

estabelecidas
no § 1o, III, a, e que
opte

por

permanecer

em

atividade

fará

jus

a
um
abono
de
permanência

equivalente

ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária

até

completar
as
exigências
para
aposentadoria

compulsória

contidas
no § 1o, II. Para tanto, o
servidor

público

fará

jus
a
sua

obtenção

caso

preencha

dois

distintos

requisitos
,
sendo

eles
: (a)
completar
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
; (b)
permanecer

em

atividade
. Pois
bem
. Da
análise
do
dispositivo

constitucional
supra, é
possível

verificar
que
o

abono
de
permanência

prescinde
de
requerimento

administrativo
,
bastando
que
o

servidor

preencha

os

requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
e
opte

por

permanecer

em

atividade
. É
fato

incontroverso
que a
parte

autora

faz

jus
a
reserva

remunerada

desde
22.11.2019
quando

contava
com 30
anos
de tempo de
contribuição
e 26
anos
de
efetivo

serviço

militar
,
nos

termos
do
cálculo

colacionada
no ID 128331282. O
artigo
3o da Lei
Complementar

no
. 202/2004
estende
o
abono
de
permanência
para
os

militares
,
vejamos
: Art. 3.o O
servidor
civil e
militar

ativo
, dos
poderes
do Estado, do
Ministério
Público, das
autarquias
,
fundações
e
universidades
que
tenham

completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária

estabelecidas
no art. 40 da
Constituição
Federal
ou
caput do art. 2.o da
Emenda

Constitucional
n.o 41/03 e que
opte

por

permanecer

em

atividade
,
fará

jus
a um
abono
de
permanência

equivalente

ao
valor de
sua

contribuição

previdenciária

até

completar
as
exigências
para
aposentadoria

compulsória

contidas
no art. 40, § 1.o, II, da
Constituição
Federal. A lei
complementar
no 555/2014,
disciplina

acerca
da
Reserva

Remunerada
,
vejamos
: Art. 147 O
militar

estadual
é
transferido
, a
pedido
, para a
reserva

remunerada
: I - com
subsídio
integral: a) se do
sexo

masculino
,
quando

contar
com 30 (
trinta
)
anos
de
serviço
e,
destes
, no
mínimo
20 (
vinte
)
anos
de
efetivo

serviço
; b) se do
sexo

feminino
,
quando

contar
com 25 (
vinte
e
cinco
)
anos
de
serviço
e,
destes
, no
mínimo
15 (quinze)
anos
de
efetivo

serviço
. II -
com

subsídio

proporcional
: a) se do
sexo

masculino
,
quando

contar
com 25 (
vinte
e
cinco
)
anos
de
serviço
e,
destes
, no
mínimo
20 (
vinte
)
anos
de
efetivo

serviço
; b) se do
sexo

feminino
,
quando

contar
com 20 (
vinte
)
anos
de
serviço
e,
destes
, no
mínimo
15 (quinze)
anos
de
efetivo

serviço
. Desta forma,
uma

vez
que a
parte

autora

demonstrou
o
seu

direito
a
reserva

remunerada

desde
22.11.2019,
faz
jus
ao

pagamento
do
abono
de
permanência

pleiteado
com o
marco

inicial

referida
data. Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso
em

caso

análogo
, in
verbis
: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO Nos
termos
do
disposto

na

Constituição
Federal e
na
Lei
Complementar
Federal no 51, de 20/12/1985, o
servidor
que
tenha

completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
e que
opte

por

permanecer

em

atividade

fará

jus
a um
abono
de
permanência
. (...) (TJMT - 1039202-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/07/2022,
Publicado
no DJE 05/07/2022. DISPOSITIVO Diante de
todo
o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC/15
opino

por

afastar
a
preliminar

arguida

pelo
Estado de Mato Grosso e, no
mérito
, com amparo
ao

cálculo
de tempo de
serviço

colacionado

pelo

requerido
no Id 128331282 JULGAR PROCEDENTE
os

pedidos
da
parte

autora
para: 1)
Condenar
o
Requerido
– Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
a
título
de
abono
de
permanência
a
partir
de 22.11.2019 data
em
que a
parte

autora

implementou

os

requisitos
para
Reserva

remunerada

até
a data da
efetiva

transferência
para a
reserva

remunerada
do
servidor

militar

em
05.10.2020.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
contar
de
cada

inadimplemento

obrigacional
, e
juros
de mora
na
forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
), a
contar
da
citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF). A
partir
de
dezembro
de 2021,
sobre
o
referido
valor
deverá

incidir
,
tão

somente
, a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios

surgidos

após
o
início
da
vigência
da EC 113/2021.
Determino
que a
parte

autora

apresente

demonstrativo
de
cálculo

nos

exatos

termos

desta

decisão
. Sem
custas
e
nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
no
12.153/09. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Várzea
Grande/MT. Marília
Dioz

Orione

Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistema
. P.R.I. Cumpra-se.
Várzea
Grande/MT, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da
Silva Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) é
inaplicável
o
artigo
40, § 19
aos

Militares

Estaduais
,
sendo

impossível
a
concessão
do
Abono
de
Permanência
; b)
inexiste

previsão
legal para o
abono
de
permanência

aos

Policiais

Militares
; e c)
o
art. 3o da LCE 202/2004 é
incompatível
com
a
EC 103/2019.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Abono de permanência.
O
servidor público que tiver preenchido todas as
exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (
art. 40,
§ 19,
da CF
).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3o da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
(N.U
.
1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023).
Não obstante o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares (STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3o da LC 202/2004.

Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas no inciso III do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019). Nesse sentido:
TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024